Tribunal: TJMT
Processo: 1022848-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022848-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Nulidade, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (AGRAVADO), ARCO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO
POR
EDITAL
REALIZADA EM
EXECUÇÃO

FISCAL
APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE
CITAÇÃO
NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.o 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N.o 6.830/80 – OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n.o 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a
citação
por
edital
, na
execução

fiscal
, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de
citação
ali previstas.

2. Constatado, no caso concreto, que o juízo singular somente determinou a
citação
por
edital
após frustradas as tentativas por oficial de justiça, por duas vezes, a qual mostra-se mais eficiente, frente à citação pelos correios,

não há que se falar em
nulidade
da
citação
editalícia.

3. Citação válida. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação de Execução Fiscal de n.o 0001733-64.1990.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que chamou o feito à ordem e declarou nulas as citações realizadas por edital, bem como intimou a parte exequente, ora agravante, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, nos seguintes termos: (ID. 94816411 – processo n.o 0001733-64.1990.8.11.0003):

“
Vistos e etc.

Analisando os autos, verifica-se a necessidade de chamar o feito à ordem, em razão da nulidade na citação por edital, conforme exponho adiante.

Ressalta-as que houve reunião de feitos no presente.

Em certidão de Id. 85467139 – pág. 13 – houve juntada de não localização do devedor para citação por Oficial de Justiça.

Ademais, em certidão de Id. 85467139 – pág. 15/18 – citou-se o executado via edital.

Posteriormente, em Id. 85468945 – pág. 36 – houve juntada de não localização do devedor para citação por Oficial de Justiça, sendo que em certidão de Id. 85468945 – pág. 39/41 – citou-se o executado via edital.

Ainda, em certidão de Id. 85468945 – pág. 25 – e em Id. 85470009 – pág. 55 – houve nova juntada de não localização do devedor para citação por Oficial de Justiça.

Por fim, em Id. 85470009 – pág. 59/60 – e em Id. 85470018 – pág. 28/29 e 36 – citou-se o executado via edital.

Pois bem.

No que tange a citação por edital, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, estabelece,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV – o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
”.

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Assim, quanto aos editais de citação contidos em Id. 85467139 – pág. 15/18 –, Id. 85470009 – pág. 59/60 – e em Id. 85470018 – pág. 28/29 e 36 – a evidência é de que não fora observado o que prevê o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ, pois não houve prévia citação por carta negativa para autorizar a citação por edital, não esgotando, assim, as demais modalidades de citação.

Logo, competia ao exequente adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital, o que não o fez, haja vista que se limitou a pugnar pela citação por edital após a negativa por parte do Oficial de Justiça.

Diante o exposto,
chamo o feito à ordem
e
declaro nulas as citações por editais contidas em Id. 85467139 – pág. 15/18 –, Id. 85470009 – pág. 59/60 – e em Id. 85470018 – pág. 28/29 e 36 –.

Diante do exposto, passa-se ao impulsionamento dos autos.

Em análise dos autos,
observo que a parte executada ainda não foi citada regularmente, haja vista que todos editais foram declarados nulos
.

De início, registro que incide o previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.”

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para constrição:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Ressalta-se que nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá[...]").

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege.

Diante disso, verifica-se que na data de 21/07/1999 (ID. 85470009 – pág. 57/58 –), houve a manifestação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado, cuja citação por Oficial realizada em ID. 85470009 – pág. 55 –, logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 21/07/2000, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o transcurso do último prazo prescricional iniciou-se em 22/07/2000, e teve como término em 22/07/2005.

Ressalta-se que somente a efetiva citação era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu, haja vista que a citação ainda não se concretizou, em razão de que as citações por editais foram declaradas nulas (Tema n. 568/STJ).

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

Posto isso, determino a intimação do exequente, para que se manifeste acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 10 (dez) dias, em homenagem ao princípio da não surpresa, nos moldes do art. 40, §4o da Lei de Execuções Fiscais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, segundo entende, a supratranscrita decisão anulou as citações por edital de forma equivocada, ao argumento de que, antes da sua realização, os meios pertinentes para localizar a parte devedora foram esgotados.

À vista disso, narra que:
“(...) conforme documentação anexa nos autos, ocorreu a citação por Oficial de justiça, o que notadamente demonstrou-se inclusive na decisão ora discutida, houve diversas tentativas de citação por oficial de justiça, o que notadamente supriu tal tentativa de citação”.

Relata, ainda, que:
“(...) assertivamente, foi determinada a citação da excipiente via edital. Só seria passível de nulidade, a citação realizada via Edital, sem que se esgotassem as modalidades previstas na LEF no 6.830/80, art. 8o, o que não ocorreu (...)”
, bem como afirma que a revogação do ato viola o princípio da segurança jurídica.

Sustenta, outrossim, que,
“
no caso em comento, a citação efetuada por edital é plenamente válida, posto que a excipiente conforme já mencionado encontra-se em lugar incerto e não sabido, na medida que o próprio juízo determinou a citação via edital em face à essa constatação, não encontrando quaisquer vício na época das solicitações”.

Atribui ao poder judiciário a culpa pela morosidade processual, ao argumento de que
“
a paralisação do feito não pode ser imputada à Fazenda Pública, uma vez que caberia ao cartório cumprir a determinação acerca da expedição de mandados e demais providências deferidas”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) que seja recebido e conhecido o presente recurso, pois estão preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para a interposição do presente recurso;

b) ao Nobre Relator, o acolhimento do pedido de tutela antecipada, efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I e artigo 300 do NCPC, para o fim de ordenar o juiz de piso a dar andamento processual aos autos.

c) ao final seja dado provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, a qual declarou a nulidade de citação e consequentemente a prescrição da CDA acima informada, tudo por ser de direito e JUSTIÇA”.

O pedido de antecipação recursal foi deferido, conforme r. decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Jones Gattass Dias, então juiz relator convocado (ID. 150317696).

Instada a manifestar-se, a parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando a não admissão do recurso (ID. 152013180).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação de Execução Fiscal de n.o 0001733-64.1990.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que chamou o feito à ordem e declarou nulas as citações realizadas por edital, bem como intimou a parte exequente, ora agravante, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
na via do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Anoto,
a priori
, no tocante à alegação preliminar feita nas contrarrazões da parte agravada, no sentido de que o presente recurso não poderia ser admitido, pois a decisão recorrida, segundo entende, não pôs fim ao processo, mas determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, nota-se que o argumento não merece prosperar.

E isso porque, a decisão agravada decretou a nulidade da citação por edital e determinou o prosseguimento do feito, logo, perfeitamente cabível o manejo de Agravo de instrumento.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, durante a tramitação dos autos originais (n.o 1007312-28.2017.8.11.0003), foram realizadas diligências por Oficial de Justiça, as quais resultaram negativas (ID. 85467139 – pág. 13, ID. 8547009 – pág. 55 - proc. n.o 0001733-64.1990.8.11.0003).

Na sequência, a parte agravada foi efetivamente citada por edital, em 10.08.1999, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 85470009 – pág. 59/60).

Posteriormente, o magistrado chamou o feito à ordem e decretou a nulidade da citação realizada por edital, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Como cediço, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o, da Lei n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, será realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, consoante a Súmula n.o 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, posiciona-se esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

Ademais, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pela parte agravada, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustrada a citação por oficial de justiça, por duas vezes, a qual mostra-se mais eficiente, frente à citação pelo correio, a qual, por óbvio, revela-se desnecessária.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”

Importa salientar que o artigo 6o, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, as citações por edital deram-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8o da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n.o 414, do STJ, tendo incorrido em equívoco o magistrado de primeiro grau.

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos constam,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023